Tribunal: TJSP
Processo: 1025333-57.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONHECIMENTO EM PARTE - Pedido de declaração de regularidade da cobrança da tarifa de Reavaliação e Substituição de Bens recebidos em garantia (TAB), Tarifa de Gravame eletrônico, Seguro de proteção financeira e serviços de terceiros - Não conhecimento – Sentença que não determinou o afastamento de tais encargos - Pretensão irresignativa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONHECIMENTO EM PARTE - Pedido de declaração de regularidade da cobrança da tarifa de Reavaliação e Substituição de Bens recebidos em garantia (TAB), Tarifa de Gravame eletrônico, Seguro de proteção financeira e serviços de terceiros - Não conhecimento – Sentença que não determinou o afastamento de tais encargos - Pretensão irresignativa divorciada do decisum objurgado - Recurso conhecido apenas em parte.
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONHECIMENTO EM PARTE - Alegada abusividade do encargo denominado "Tarifa de Avaliação" – Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco – Inocorrência – Ausência de apresentação de qualquer documento capaz de justificar o lançamento do encargo - Afastamento determinado - Pleito de afastamento da "Tarifa de Registro de Contrato" – Cabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Inexistência de comprovação da efetiva prestação de serviço – Ausência de traslado do documento do veículo com a indicação do registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito - Constatação de abusividade no caso concreto – Afastamento impositivo – Sentença mantida – Recurso não provido.